Tribunal: TJMT
Processo: 1020369-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1020369-83.2021.8.11.0000
Agravante:
Paulo Diniz Cabral da Silva
Agravado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Paulo Diniz Cabral da Silva, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que o Requerido se abstenha do uso da área afetada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que a área em questão já se encontra recuperada.
Assevera que, de acordo com os mapas apresentados, não há indícios de que a referida área necessite de outras intervenções, como a apresentação do PRAD, para sua recuperação.
Aduz, ainda, que inexiste, nos autos, prova do dano ambiental, e que a decisão poderá causar lesão de grave e de difícil reparação se não for suspensa.
Com essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso.
É a síntese.
Decido
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Dessa sorte, a concessão do efeito suspensivo somente ocorrerá nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos autos, verifico que a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois o auto de infração de infração n. 912994-E demonstra que foram destruídos 357 hectares de floresta nativa, objeto especial de preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.
Desse modo, constatada a degradação ambiental, tenho que não é aceitável permitir a continuação da ameaça ao meio ambiente.
Assim, por mais que o Agravante sustente que a área em questão foi, devidamente, recuperada, tenho que somente com a instrução processual o Juízo singular terá condições de averiguar a restauração da área, em face do dano ambiental.
Logo, urge considerar, de um lado, a preservação e a proteção do meio ambiente, e, de outro, os possíveis danos patrimoniais do Agravante. No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, nesta fase de cognição sumária, por garantir o necessário para a proteção do primeiro, que é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade obrigados a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentado.
Nesta quadra, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Agravo, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do Recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.